Tribunal: TJSP
Processo: 2260974-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2260974-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado MORENO
LONGUINHO DE SOUZA - ME (falido).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260974-24.2019.8.26.0000 - Suzano - Voto no 32289b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2260974-24.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MORENO LONGUINHO DE SOUZA - ME (falido)
COMARCA: SUZANO
JUIZ PROLATOR: PAULO ROBERTO DALLAN
Incidente de habilitação de crédito, nos autos da falência -
Decisão que manteve pretérita deliberação e determinou o
recolhimento das custas iniciais - Inconformismo -
Acolhimento - Apenas as habilitações retardatárias se
sujeitam às custas judiciais, nos termos do art. 4, § 8o, da
Lei Estadual 11.608/03, o que não é a hipótese dos autos
- Decisão reformada - Recurso provido.
VOTO No 32289
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em incidente de habilitação de crédito, nos autos
da falência, manteve pretérita deliberação e determinou o
recolhimento das custas iniciais.
Inconformado, o credor esclarece que pretende a
inclusão de crédito quirografário, no valor de R$ 859.459,88.
Em suma, alega que "em sentença após o deferimento da Habilitação
de Crédito, constou como responsabilidade deste credor o recolhimento de
custas, todavia a presente Habilitação de Crédito é tempestiva, o que não
insurge no dever de recolhimento de custas". Diz que as custas
somente são devidas na hipótese de habilitação retardatária, o
que não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260974-24.2019.8.26.0000 - Suzano - Voto no 32289b
3
O recurso foi processado (fls. 18). A contraminuta
foi juntada a fls. 21/24.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 88 e 90, dos autos de origem. O preparo foi
recolhido (fls. 8/10).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento do recurso (fls. 29/30).
É o relatório do necessário.
2 - Com razão o agravante, ao defender a tese de
que apenas as habilitações retardatárias se sujeitam às custas
judiciais.
Essa é a expressa previsão legal (vide art. 4, § 8o,
da Lei Estadual 11.608/031) e o entendimento consolidado na
jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
deste E. Tribunal:
"Recuperação judicial - Impugnação de crédito - Exigência
do recolhimento de custas processuais afastada -
Aplicação do art. 4o, § 8o da Lei Estadual 11.608/2003 -
Taxa judiciária só é devida quando do ajuizamento de
habilitação
retardatária
-
Recurso
provido."
(AI
2257855-55.2019.8.26.0000, 1a CRDE, Rel. Des.
Fortes Barbosa, j. em 24.01.2020)
1 No caso de habilitação retardatária de crédito em processo de recuperação judicial e de falência,
o credor recolherá a taxa judiciária na forma prevista nos incisos I e II do artigo 4o, calculada
sobre o valor atualizado do crédito, observados os limites estabelecidos no § 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260974-24.2019.8.26.0000 - Suzano - Voto no 32289b
4
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
TAXA JUDICIÁRIA - INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS INICIAIS - É inexigível o recolhimento de
custas iniciais em impugnação ao crédito em recuperação
judicial, por ausência de previsão legal, não sendo
aplicável, por analogia, o disposto no art. 10, §3o, da Lei
11.101/2005, que se refere à habilitação de crédito
retardatária - De igual modo, não se aplica o disposto no
art. 4o, § 8o, da Lei Estadual no 11.608/2003, que dispõe
sobre habilitação retardatária de crédito - Princípio da
legalidade estrita quanto à matéria tributária (art. 114,
CTN) - Inexigibilidade das custas em impugnação de
crédito, no âmbito da recuperação judicial - Entendimento
pacificado pelas Câmaras de Direito Empresarial do C.
TJSP - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO" (AI
2227639-48.2018.8.26.0000, 2a CRDE, Rel. Des.
Sérgio Shimura, j. em 28.02.2019)
In casu , conforme esclarecido pelo administrador
judicial, "o incidente promovido pelo agravante ocorreu em 25/07/2017 e
o edital foi publicado em 30/06/2017. Entretanto, como se denota dos
documentos acostados às fls. 03 do referido incidente, houve o envio de
email a este subscritor com os inclusos documentos comprobatórios de
seu crédito" (fls. 23/24).
De fato, o edital de que trata o art. 99, par. ún.,
da Lei 11.101/05, foi disponibilizado no DJe de 30 de junho de
2017 (fls. 808/809, dos autos da falência), sendo certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260974-24.2019.8.26.0000 - Suzano - Voto no 32289b
5
documento a fls. 3, dos autos do incidente, demonstra que o
agravante cumpriu o prazo de quinze dias, previsto no art. 7o,
§ 1o, da Lei 11.101/05, para apresentação administrativa da
habilitação de crédito.
Portanto, ao contrário do indicado na decisão ora
agravada, não é exigível a taxa judiciária.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator